Tribunal: TRF3
Processo: 5323987-57.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1242/1327)

5323987-57.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5323987-57.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO ROBERTO DESTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE E PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/1964. PERÍODO ANTERIOR A 28/04/1995. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/05/1985 a 23/07/1991, laborado na função de trabalhador rural na empresa Raízen Energia S/A, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum e o pagamento das diferenças desde a DER (27/03/2015). O INSS sustenta que a atividade na lavoura de cana-de-açúcar não enseja enquadramento especial por categoria profissional e que o PUIL 452/PE do STJ afasta a equiparação ao trabalhador da agropecuária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar exercida no período de 06/05/1985 a 23/07/1991 — anterior a 28/04/1995 — pode ser enquadrada como especial com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, jornadas exaustivas sob condições climáticas adversas, esforço físico intenso e repetitivo, com risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias. Os trabalhadores também são expostos a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) oriundos da queima da palha da cana, associados a doenças respiratórias crônicas e risco aumentado de doenças neoplásicas.

5. Para períodos anteriores a 28/04/1995, é admissível o enquadramento da especialidade por categoria profissional. A atividade de trabalhador rural no cultivo e corte de cana-de-açúcar enquadra-se no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, conforme jurisprudência desta Corte, independentemente do entendimento fixado no PUIL 452/PE do STJ.

6. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 28/04/1995, a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em razão das condições extremamente penosas do labor e da exposição a agentes químicos decorrentes da queima da palha da cana. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e §1o; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, PUIL 452/PE; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5323987-57.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO ROBERTO DESTRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL TENORIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP236868-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 25 de setembro de 2019, na qual a parte autora postulou o reconhecimento como especial do período de 06/05/1985 a 23/07/1991, laborado na empresa Raízen Energia S/A, e a consequente revisão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida.

O feito foi julgado improcedente pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra Bonita (id. 142158127).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PROVIDA para reconhecer como especial o período de 06/05/1985 a 23/07/1991, determinar a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição concedida, mediante o cômputo do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum, e condenar o INSS ao pagamento das diferenças apuradas desde a DER (27/03/2015), observada a prescrição quinquenal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que é indevido o enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial por mera presunção de nocividade ou penosidade, sem comprovação da efetiva exposição a agente nocivo, em violação aos arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o e 58, caput e § 1o da Lei no 8.213/91. Aduz que a atividade não foi contemplada nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 por categoria profissional, penosidade ou exposição a agente nocivo, e que o PUIL 452/PE do STJ firmou ser impossível a equiparação da lavoura de cana-de-açúcar ao trabalhador da agropecuária. Postula ainda a aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora previstos na EC no 136/2025.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo, com condenação do INSS em custas e honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/05/1985 a 23/07/1991, laborado na empresa Raízen Energia S/A na função de trabalhador rural.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação do agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"O TRABALHO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO

Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

(...)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte." (grifo no original)

E, especificamente quanto ao caso dos autos:

"No caso em exame, recorre a parte autora postulando o reconhecimento como especial do período de 06/05/1985 a 23/07/1991, laborado na empresa Raízen Energia S/A na função de trabalhador rural.

Considerando a controvérsia existente quanto à especialidade do período citado, passa-se ao exame individualizado:

Período: 06/05/1985 a 23/07/1991

Função: Trabalhador Rural - Serviços Agrícolas Diversos

Empresa: Raízen Energia S/A

Prova: PPP (id. 142158025 - pág. 2)

Análise: Conforme o PPP colacionado aos autos, a parte autora exerceu atividades operacionais na área agrícola relacionadas à cultura da cana de açúcar, tais como: corte, plantio, carpa, entre outras, utilizando técnicas e ferramentas adequadas.

Tratando-se de período anterior a 28/04/1995, é possível o enquadramento por categoria profissional.

Assim, considerando que a atividade de trabalhador rural no cultivo e corte de cana-de-açúcar é reconhecida como especial pela jurisprudência desta Colenda Nona Turma, em razão de sua natureza extremamente penosa e da exposição a agentes químicos decorrentes da queima da palha, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período de 06/05/1985 a 23/07/1991, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

Conclusão: Reconhecida a especialidade do período.

Em suma, o conjunto probatório permite concluir pelo reconhecimento da especialidade dos períodos de 06/05/1985 a 23/07/1991." (grifos no original)

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 06/05/1985 a 23/07/1991.

Quanto aos consectários legais, não assiste razão ao agravante, mas o tema merece esclarecimentos.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO INSS EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FORMULADO PELA PARTE AGRAVADA

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte agravada, insta observar que não incide a regra do artigo 85, §11, do CPC.

Ademais, o INSS é isento do pagamento de custas na Justiça Federal, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal no 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista no 11.608/2003.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE E PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/1964. PERÍODO ANTERIOR A 28/04/1995. EC No 113/2021 E EC No 136/2025. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especial o período de 06/05/1985 a 23/07/1991, laborado na função de trabalhador rural na empresa Raízen Energia S/A, determinando a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição com cômputo do acréscimo decorrente da conversão do tempo especial em comum e o pagamento das diferenças desde a DER (27/03/2015). O INSS sustenta que a atividade na lavoura de cana-de-açúcar não enseja enquadramento especial por categoria profissional e que o PUIL 452/PE do STJ afasta a equiparação ao trabalhador da agropecuária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar exercida no período de 06/05/1985 a 23/07/1991 — anterior a 28/04/1995 — pode ser enquadrada como especial com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática proferida pelo relator não ofende o princípio da colegialidade, dada a previsão legal de agravo interno, que assegura a apreciação da matéria pelo órgão colegiado (STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR).

4. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos, jornadas exaustivas sob condições climáticas adversas, esforço físico intenso e repetitivo, com risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias. Os trabalhadores também são expostos a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) oriundos da queima da palha da cana, associados a doenças respiratórias crônicas e risco aumentado de doenças neoplásicas.

5. Para períodos anteriores a 28/04/1995, é admissível o enquadramento da especialidade por categoria profissional. A atividade de trabalhador rural no cultivo e corte de cana-de-açúcar enquadra-se no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, conforme jurisprudência desta Corte, independentemente do entendimento fixado no PUIL 452/PE do STJ.

6. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para períodos anteriores a 28/04/1995, a atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em razão das condições extremamente penosas do labor e da exposição a agentes químicos decorrentes da queima da palha da cana. 2. A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação. Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e §1o; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022; STJ, PUIL 452/PE; STF, Tema n. 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema n. 1.170/RG; STF, ADI 7873.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão